Tribunal: STF
Processo: HC 249215
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental no Habeas Corpus. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Inadequação da via eleita. Roubo. Reconhecimento fotográfico corroborado por outros elementos probatórios. Nulidade: ausência. Reexame de fatos e provas: inviabilidade. Desclassificação do crime e afastamento da majorante: pontos não apreciados pelo órgão apontado como coator. Supressão de instância. Ilegalidade manifesta: ausência.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão pela qual negado seguimento à impetração. Os aclaratórios foram recebidos como agravo regimental, diante do caráter infringente do recurso.



    2. O embargante aduz a inexistência de trânsito em julgado da condenação. Insiste na nulidade do reconhecimento fotográfico, na ilegitimidade e fragilidade das provas e na viabilidade de desclassificação do crime de roubo para o de lesão corporal e no afastamento da majorante do concurso de pessoas.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão diz respeito à verificação da existência de ilegalidade flagrante, quanto ao reconhecimento fotográfico realizado sem observância às formalidades do art. 226 do CPP, capaz de propiciar a superação dos óbices mencionados.



    III. Razões de decidir



    4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Precedentes.



    5. Consulta ao sistema do Tribunal de Justiça confirmou o trânsito em julgado da condenação, tornando inviável a rediscussão dos fatos na via estreita do habeas corpus.



    6. Não há que se falar em nulidade por inobservância ao art. 226 do CPP, pois, além do reconhecimento fotográfico, foram levados em conta outros elementos.



    7. A superação do entendimento das instâncias antecedentes demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    8. A pretensão de desclassificação do crime de roubo para lesão corporal e o afastamento da majorante do concurso de pessoas não foram apreciadas pelo STJ, de modo que o exame direto pelo STF configuraria supressão de instância.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.



    ______________



    Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226 e 579, parágrafo único; CPC, arts. 1.021, § 1º, e 1.024, § 3º; RISTF, art. 317, caput; CRFB, art. 102.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29/06/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 07/08/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23/10/2018; RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/09/2021.